Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÔNUS DO EXEQUENTE NÃO SATISFEITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 A penhora de recebíveis de cartão de crédito é medida extrema e equiparada à penhora sobre o faturamento, devendo ser adotada apenas após o esgotamento de todas as tentativas de localizar outros bens penhoráveis.
2 No presente caso, o exequente não comprovou que a empresa está em operação com recebíveis de cartão de crédito, sendo essa demonstração essencial para justificar a medida coercitiva pretendida.
3 Os pedidos de quebra de sigilo fiscal não identificaram bens ou fluxo financeiro em nome da empresa, corroborando a ausência de atividade econômica e receita, tornando a penhora de recebíveis ineficaz e inadequada para satisfazer o crédito exequendo.
4 Em conformidade com o princípio da menor onerosidade, a execução deve ser conduzida da forma menos prejudicial ao devedor, evitando a adoção de medidas que se revelem ineficazes diante do contexto processual.
5 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.